Tribunal: STF
Processo: HC 182059
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PARCIAL DEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Altamir França, advogado, em benefício de Diego Baranowski Martins, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.2.2020, parcialmente deferida a medida liminar no Habeas Corpus n. 560.994 para determinar fosse a segregação cautelar adequada ao regime prisional semiaberto fixado na sentença:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de DIEGO BARANOWSKI MARTINS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem originária e manteve a decisão que negou ao paciente o apelo em liberdade. 
    Segundo se infere dos autos, o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto. 
    Nesta Corte, o impetrante alega que ‘é inviável o cumprimento de prisão preventiva, ainda que seja ela adequada ao conjunto de regras que permeiam o regime semiaberto’. Argumenta que não há fundamento válido para a prisão cautelar. Pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório. (...)
    No caso, da leitura perfunctória dos autos, não se verifica, ao menos neste instante, a presença de pressuposto autorizativo da concessão da tutela de urgência pretendida (colocação do paciente em liberdade), pois houve a indicação de fundamentos concretos para negar o recurso em liberdade (e-STJ, fls. 201-202). Por outro lado, faz-se necessária a adequação da segregação cautelar ao regime fixado na sentença condenatória (no caso, semiaberto) . Nesse sentido: (…)
    Ante o exposto, defiro o pedido liminar, em menor extensão, para que o paciente aguarde segregado cautelarmente o julgamento deste writ, no regime semiaberto, conforme estabelecido na sentença. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e ao Juízo de primeiro grau, solicitando-lhes que prestem informações. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal, para parecer”.
    2. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante alega que o “cabimento do habeas corpus é patente, pois conforme consta da narrativa dos fatos, o Paciente se encontra segregado cautelarmente em razão de uma prisão preventiva que perdeu sua razão de ser, tendo em vista que o Paciente foi condenado em primeiro grau (sem recurso da acusação) ao cumprimento de pena em regime inicial semiaberto”.
    Argumenta que “o Paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, de modo que a manutenção da custódia cautelar colide frontalmente com sua própria razão de ser”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Ante o exposto, requer o conhecimento do presente Habeas Corpus para que: a) Seja mitigada a previsão do enunciado sumular nº 691 desta corte para que, liminarmente, seja reconhecido o patente constrangimento ilegal e concedida a ordem de Habeas Corpus a fim de revogar a prisão preventiva; b) Ao final, seja concedida definitivamente a ordem de Habeas Corpus confirmando a liminar eventualmente concedida”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, deferiu parcialmente a medida liminar requerida, para que o paciente aguarde cautelarmente o julgamento daquela impetração no regime semiaberto, como estabelecido na sentença. Também requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição pleiteada pende de decisão e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    5. Na espécie, constata-se a ocorrência de ilegalidade flagrante a ensejar a concessão da ordem de ofício.
    6. O paciente foi condenado à pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 c/c a al. d do inc. III art. 65 do Código Penal. Na sentença, embora tenha fixado o regime semiaberto para cumprimento de pena, o juízo de origem negou ao paciente o recurso em liberdade:
    “Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia para condenar Diego Baranowski Martins (...) à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, sem prejuízo do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa (pena principal), no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido até o efetivo pagamento, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 65, III, ‘d’, do CP. Custas pelo acusado. (...)
    Atento ao disposto nos arts. 2º, § 3º, da Lei n. 8.072/1990 e 387, § 1º, do CPP, nego o direito de o réu recorrer em liberdade e mantenho-o preso preventivamente pelos mesmos termos e idênticos fundamentos já exarados na decisão de pp. 27-30, à qual me remeto com o fito de evitar tautologia. Ademais, como explicitado acima, restou comprovado que o réu praticou o crime de tráfico de drogas, uma vez que trazia consigo cocaína, droga de alto poder de adicção e de efeitos devastadores ao organismo dos usuários, para fins de revenda, fornecimento e/ou entrega a consumo. Essas circunstâncias demonstram a profunda gravidade das condutas cometidas que não podem, jamais, ser consideradas como singela perturbação da saúde pública, pois o crime perpetrado sorrateiramente envenena a sociedade, sendo imperiosa a prisão dos agentes que o fomentam para que a ordem pública seja mantida. Além disso, libertar o réu nesta fase processual traria insegurança social, isto sem falar na grave sensação de impunidade que tal conduta evidentemente criaria, naturalmente comprometendo a aplicação da lei penal. Logo, diante do regime imposto para o cumprimento da pena, bem como porque ainda estão presentes os requisitos da prisão preventiva descritos no art. 312 do CPP, justifica-se a manutenção da segregação ante a necessidade de garantia da ordem pública e a salvaguarda da aplicação da lei penal. Saliento, além do mais, que não aportaram aos autos fatos ou argumentos novos que pudessem alterar os motivos das decisões que determinaram a segregação cautelar e a sua manutenção. Registro, ainda, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão quando presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva. Havendo interposição de recurso pelo réu, expeça-se PEC provisório”.
    7. Contra a manutenção da prisão preventiva e negativa do recurso em liberdade, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o Habeas Corpus n. 5001289-39.2020.8.24.0000, cuja ordem foi denegada em 4.2.2020:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REGIME SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COMPATIBILIDADE. A fixação do regime semiaberto para início do resgate da sanção corporal é compatível com a negativa do direito de recorrer em liberdade. ORDEM DENEGADA”.
    8. Na espécie, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, deferiu parcialmente a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 560.994, para que o paciente aguarde cautelarmente o julgamento daquela impetração no regime semiaberto, como estabelecido na sentença, porém manteve o decreto de prisão preventiva.
    9. Este Supremo Tribunal tem entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual fixado o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, não se admitindo modulação da custódia cautelar para se adequar ao regime inicial menos gravoso:
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017).
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “Habeas corpus. 2. Posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei n. 10.826/2003). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Delito punido com detenção. Previsão legal de cumprimento em regime semiaberto ou aberto (CP, art. 33). 4. Violação ao princípio da proporcionalidade: a custódia cautelar se apresenta como medida mais gravosa do que a própria sanção a ser aplicada no caso de eventual condenação. Precedentes. 5. Constrição cautelar excessivamente gravosa. Decreto prisional com fundamentação precária. 6. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. 7. Habeas Corpus não conhecido, entretanto, ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, determinando ao Juízo de origem a análise da necessidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP” (HC n. 126.704, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado” (HC n. 132.923, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.4.2016).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    Considerando-se que o magistrado de primeira instância fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena do paciente, incabível a manutenção da prisão preventiva e negativa do recurso em liberdade.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Diego Baranowski Martins decretada na Ação Penal n. 0005365-07.2019.8.24.0008, se por outro motivo não estiver preso, e determino ao juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC examine a necessidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Blumenau/SC e ao Relator do Habeas Corpus n. 560.994, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, para ciência desta decisão. 
    Remetam-se com os ofícios, por meio eletrônico, cópias da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora